Tribunal: TJSP
Processo: 2106263-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre crédito que a executada tem noutro processo – Inconformismo, sob o fundamento de que a recuperação judicial da executada é óbice e ao juízo da recuperação compete decidir sobre constrições e alienações de bens - Improcedência - Crédito do exequente que é extraconcursal, conforme já foi julgado em recurso

Ementa:

Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre crédito que a executada tem noutro processo – Inconformismo, sob o fundamento de que a recuperação judicial da executada é óbice e ao juízo da recuperação compete decidir sobre constrições e alienações de bens - Improcedência - Crédito do exequente que é extraconcursal, conforme já foi julgado em recurso precedente, por força de alienação fiduciária em garantia - Competência do juízo da execução e não do juízo da recuperação judicial - Penhora sobre direitos de crédito da executado noutro processo, cedidos ao exequente em caráter "pro solvendo" na cédula de crédito bancário emitida como renegociação de contrato de arrendamento mercantil ("leasing") - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2106263-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGB
ELETRÔNICA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106263-61.2019.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 35.094
AGRV.No: 2106263-61.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : IGB Eletrônica S/A. (em recuperação judicial)
AGDO. : Banco do Brasil S/A.
INTER. : Eugênio Emilio Staub
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial
Constrição sobre crédito que a executada tem noutro processo
Inconformismo, sob o fundamento de que a recuperação
judicial da executada é óbice e ao juízo da recuperação
compete decidir sobre constrições e alienações de bens -
Improcedência - Crédito do exequente que é extraconcursal,
conforme já foi julgado em recurso precedente, por força de
alienação fiduciária em garantia - Competência do juízo da
execução e não do juízo da recuperação judicial - Penhora
sobre direitos de crédito da executado noutro processo, cedidos
ao exequente em caráter "pro solvendo" na cédula de crédito
bancário
emitida
como
renegociação
de
contrato
de
arrendamento mercantil ("leasing") - Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o juízo de primeiro grau deferiu a
penhora sobre créditos da executada noutro processo.
Inconformada, a executada expõe que está em
recuperação judicial e todas as ações estão suspensas
enquanto não é homologado o plano, motivo pelo qual o seu
crédito em face da Suframa e que tramita na Justiça
Federal em Manaus não está sujeito à execução. Advoga que
a competência é do juízo da recuperação para decidir sobre
constrições e alienações de bens que comprometam o seu
patrimônio e o plano. Pretende que os atos de constrição
sejam suspensos.
Distribuído
o
recurso
à
Desa.
Sandra
Galhardo Esteves, o exequente contraminutou e seguiu-se a
redistribuição em virtude de prevenção.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106263-61.2019.8.26.0000 - Voto
4
A r. decisão agravada é datada de 05 de
dezembro de 2018, mas, opostos embargos de declaração, a
decisão de rejeição foi exarada em 16 de abril de 2019 e
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 23 de
abril
subsequente,
sendo
tempestivo
o
recurso
protocolizado no dia 15 de maio.
Apesar da tempestividade, o recurso não
comporta provimento.
Vê-se da petição inicial da execução por
quantia certa que o recorrido concedeu financiamento à
recorrente mediante emissão de cédula de crédito bancário
avalizada por Eugênio Emílio Staub e recebeu a cessão, em
caráter "pro solvendo" e sob condição resolutiva, dos
direitos
creditórios
e/ou
precatórios
que
venham
a
resultar da ação de repetição de indébito, autuada sob n.
2001.32.00.000903-7, que tem curso no Juízo de Direito da
1a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do
Amazonas.
Sendo assim, nada obstrui o pleito do
recorrido de obter a penhora dos direitos de crédito e/ou
precatórios na ação em apreço, sendo irrelevante a
circunstância
de
a
recorrente
estar
em
recuperação
judicial, notadamente porque o crédito do recorrido é
extraconcursal e isso decorre de a cédula de crédito ter
sido emitida por força de renegociação de contrato de
arrendamento mercantil "'leasing' convencional".
Essa
faceta
da
extraconcursalidade
do
crédito já foi enfrentada pelo tribunal ao julgar o
recurso
de
agravo
de
instrumento
n.
0043666-03.2013.8.26.0000, quando, por maioria de votos,
relator designado para o acórdão o Des. Jacob Valente, deu-
se provimento e ficou julgado que a condição do bem dado
em alienação fiduciária exclui o crédito exequendo do
concurso de credores.
Assim, é um truísmo que a competência para
decidir sobre constrições e alienações de bens não é do
juízo da recuperação judicial, se o crédito exequendo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106263-61.2019.8.26.0000 - Voto
4
extraconcursal.
Improcede a irresignação da recorrente e
tem-se que o crédito em face da Suframa nos autos de ação
em andamento no Juízo de Direito da 1a Vara da Justiça
Federal da Seção Judiciária do Amazonas é passível de
penhora em virtude da cessão em caráter "pro solvendo" e
sob condição resolutiva.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator